Tribunal: TJSP
Processo: 0004787-38.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
ACUSAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL (DEC.-LEI 201/67, ART. 1o, INCISO I) E DE FRAUDE À LICITAÇÃO (LEI 8.666/93, ARTS. 96, I) – SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO RELATIVAMENTE AO DELITO DA LEI DE LICITAÇÕES, PROFERINDO-SE CONDENAÇÃO DO CHEFE DO EXECUTIVO.
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELO DELITO DE FRAUDE, NOS TERMOS DA DENÚNCIA.
RECURSO

Ementa:
ACUSAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL (DEC.-LEI 201/67, ART. 1o, INCISO I) E DE FRAUDE À LICITAÇÃO (LEI 8.666/93, ARTS. 96, I) – SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO RELATIVAMENTE AO DELITO DA LEI DE LICITAÇÕES, PROFERINDO-SE CONDENAÇÃO DO CHEFE DO EXECUTIVO.
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELO DELITO DE FRAUDE, NOS TERMOS DA DENÚNCIA.
RECURSO DEFENSIVO ARRIMADO EM ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, APONTADA A AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA PARA BUSCAR UM DECRETO ABSOLUTÓRIO.
DESCABIMENTO DAS IRRESIGNAÇÕES – MATERIALIDADE DOS FATOS BEM DEMONSTRADA, EVIDENCIANDO-SE A AUTORIA DO DELITO DE PECULATO-DESVIO COMETIDO PELO PREFEITO MUNICIPAL DESDE QUE PRATICADA A APROPRIAÇÃO INDÉBITA PELO AGENTE PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO E EM RAZÃO DELA – CRIME FORMAL PARA CUJA CONSUMAÇÃO NÃO SE EXIGE A OBTENÇÃO DE VANTAGEM, BASTANDO O DESVIO DA FINALIDADE – PRECEDENTES – DELITO DE FRAUDE À LICITAÇÃO, TODAVIA, NÃO CARACTERIZADO, AUSENTE DEMONSTRAÇÃO ESCORREITA DE SOBREPREÇO OU SUPERFATURAMENTO NA AQUISIÇÃO DE BENS E NEM SE VISLUMBRANDO AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE, MANTIDO O DECRETO ABSOLUTÓRIO NESSE CAPÍTULO – SENTENÇA MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS CORRETA, FIXADA A PENA BASE NO MÍNIMO E TORNADA DEFINITIVA, DEFERIDA A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.